Tribunal: CARF
Processo: 10865.901826/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.901826/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.319 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
BENTONISA COMERCIAL-IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Comprovada a existência do crédito informado, há que se homologar a
compensação declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reconhecer o seu direito creditório a título de saldo negativo
de CSLL, referente ao ano-calendário de 2004, no valor R$ 3.714,93, o qual deve ser alocado no
momento da execução do presente acórdão na (A) DCOMP no 30515.01622.120905.1.3.04-5512,
tratada no processo no 10865.901826/2009-18, (B) na DCOMP no 19228.62279.120905.1.3.04-
3449,
tratada
no
processo
no
10865.901822/2009-30,
(C)
na
DCOMP
no
31818.03072.310507.1.7.04- 9621, tratada no processo no 10865.901820/2009-41 e na (D)
DCOMP no 05840.60194.120915.1.3.04-7478, tratada no processo no 10865.901824/2009-29.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.901826/2009-18
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.319 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901826/2009-18

Relatório
Trata-se de retorno de diligência determinada por meio da Resolução no
1002-000.046 proferida em 17/01/2019 por esta mesma 2a Turma Extraordinária da 1a Seção,
cujo relator originário já não se encontra mais presente.
Por economia processual, reproduz-se o relatório constante da mencionada
resolução constante às fls. 167/173 do e-processo:
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e­fls. 49/54) ―
autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, que
dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto com efeito suspensivo e
devolutivo ―, protocolado pela recorrente, indicada no preâmbulo, devidamente
qualificada nos fólios processuais, relativo ao inconformismo com a decisão de primeira
instância (efls. 38/43), proferida em sessão de 16 de abril de 2012, consubstanciada no
Acórdão n.o 1437.308, da 6.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto/SP (DRJ/RPO), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade (efls. 12/13) que pretendia
desconstituir o Despacho Decisório (DD), emitido em 25/03/2009 (efl. 07), emanado
pela Autoridade Administrativa que analisou o Pedido Eletrônico de Restituição e a
Declaração de Compensação (PER/DCOMP) n.o 30515.01622.120905.1.3.045512 (efls.
02/06), transmitido em 12/09/2005, e homologou parcialmente a compensação
declarada, por não reconhecer a totalidade do direito creditório vindicado, afirmando,
outrossim, não restar crédito suficiente disponível para compensação integral dos
débitos informados no PER/DCOMP, a partir das características do DARF informado
pelo contribuinte, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Data do fato gerador: 31/05/2004
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO.
O reconhecimento de direito creditório a título de saldo negativo de CSLL reclama
efetividade no pagamento ou compensação das antecipações calculadas por estimativa
ou das retenções na fonte pagadora, a oferta à tributação das receitas que ensejaram as
retenções e a comprovação contábil e fiscal do valor do tributo apurado no ano
calendário.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis
de compensação tributária, conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
data do fato gerador: 31/05/2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.319 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901826/2009-18

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Veja-se o contexto fático dos autos, incluindo seus desdobramentos e teses da
manifestação de inconformidade, conforme se extrai do fidedigno relatório constante no
Acórdão do juízo a quo:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório em que foi apreciada a Declaração de Compensação (PER/DCOMP) de fls.
02/06, por intermédio da qual a contribuinte pretende compensar débito de CSLL
(código de receita: 2484) de sua responsabilidade com crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior de tributo (CSLL: 2484).
Por intermédio do despacho decisório de fl. 07, foi reconhecido parcialmente direito
creditório a favor da contribuinte, no valor de R$ 57,13, e, por conseguinte,
homologada parcialmente a compensação declarada no presente processo, ao
fundamento de que o pagamento informado como origem do crédito foi parcialmente
utilizado para quitação de débitos da contribuinte, "restando saldo disponível inferior
ao crédito pretendido, insuficiente para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP ".
Irresignada, em 28/04/2009, interpôs a contribuinte manifestação de inconformidade
de fls. 12/13, na qual alega, em síntese: a) no ano-calendário de 2004, efetuou
recolhimento por estimativa de CSLL, no valor de R$ 10.402,84, conforme cópia de
DARF em anexo; b) no fechamento do ano base de 2004, apurou-se a CSLL sobre o
Lucro Real, no valor de R$ 5.386,69, conforme página 11 da DIPJ/2005, transmitida
em 24/04/2009; c) conforme linha 51 da página 16 da DIPJ2005, recolheu a maior
R$ 6.843,32 de CSLL, que conforme legislação vigente à época poderia ser
compensado a partir do mês de janeiro do ano-calendário subsequente ao do
encerramento do período de apuração; d) ao apurar CSLL com base em balancete de
redução nos meses de março/2005, maio/2005 e junho/2005, utilizou o valor
constante da letra "c" para compensar parte dos valores devidos nos meses
informados; e) ao transmitir as PER/Dcomp n.° 30515.01622.120905.1.3.045512,
19228.62279.120905.1.3.043449, 05840.60194.120905.1.3.047478, em 12/09/2005, e
31818.03072.310507.1.7.049621 (retificadora) em 31/05/2007, para compensar os
débitos apurados conforme consta da letra "d", por desconhecimento informou
erroneamente como tipo de crédito: pagamento indevido ou a maior, quando o
correto seria tipo de crédito: saldo negativo de CSLL; f) ao analisar as PER/Dcomp
acima, o Auditor Fiscal concluiu que os créditos constantes das PER/Dcomp já
tinham sido utilizados para quitação de débitos do ano-calendário de 2004, não se
atentando que no referido ano foi apurado saldo negativo de CSLL no valor de R$
5.386,69, valor esse que poderia ser compensado no ano-seguinte.
Ao final, solicita o cancelamento do débito e a homologação da compensação
declarada.
O Despacho Decisório informa que o limite do crédito analisado, para fins de
restituição, era da ordem de R$ 291,99, correspondente ao valor do crédito original na
data de transmissão, o qual seria utilizado para efetivar a compensação, no entanto,
analisadas as informações prestadas na declaração, foi constatada a improcedência do
crédito informado no PER/DCOMP no montante pleiteado. Informa-se, outrossim, que,
a partir das características do DARF discriminado no próprio PER/DCOMP, foi
localizado pagamento integralmente utilizado para quitação de outro débito do
contribuinte, de modo a não haver crédito suficiente disponível para utilizar em
operação de compensação, pelo que o débito informado para compensar não foi
integralmente quitado, isto é, não foi compensado. Tem-se o seguinte quadro sintético
no Despacho Decisório:
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.319 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901826/2009-18

A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, eis, em síntese, nas palavras do juízo de
primeira instância, as razões de decidir do meritum causae do voto unânime:
Conforme relatado, o Despacho Decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Limeira (fl. 07) reconheceu parcialmente direito creditório a favor da contribuinte e, por
conseguinte, homologou até o limite do crédito reconhecido a compensação declarada
no presente processo, ao fundamento de que o pagamento informado como origem do
crédito já havia sido utilizado parcialmente para quitação de débitos da contribuinte,
restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido.
Contudo, a recorrente vem, em sua defesa, alegar que por um equívoco informou como
origem do crédito pagamento indevido ou a maior de CSLL, quando em realidade a
natureza do crédito em questão é de saldo negativo de CSLL.
Dessa forma, cabe perquirir, à luz do disposto na legislação de regência, se a declaração
de compensação ora em exame encontra-se devidamente instruída, especialmente no
que concerne à comprovação de liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Pela legislação relativa à apuração do imposto de renda (IRPJ), tomada por empréstimo
pela Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, para a pessoa jurídica optante pelo
lucro real, tem-se que os pagamentos efetuados pela contribuinte no decorrer dos meses
do ano civil são recolhimentos por estimativa, configurando antecipações do tributo
devido no final do período anual de apuração. Ou seja, a interessada, porquanto fez a
opção prevista no artigo 2. ° da Lei n° 9.430/96, fica obrigada aos recolhimentos
mensais por estimativa, com base na receita bruta, devendo, ao final do período de
apuração anual, proceder ao confronto entre os valores recolhidos por estimativa e o
valor devido da CSLL apurada.
A respeito do tema, cumpre transcrever o disposto no Regulamento do Imposto de
Renda RIR/99, mais exatamente os artigos 221 a 232, verbis:
"Apuração Anual do Imposto
Art. 221. A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma desta
Seção deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano (Lei n." 9.430, de
1996, art. 2. °, § 3."). (....)
Pagamento por Estimativa
Art. 222. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto e adicional, em cada mês, determinados sobre base de
cálculo estimada (Lei n." 9.430, de 1996, art. 2.°).
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.319 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901826/2009-18

Parágrafo único. A opção será manifestada com o pagamento do imposto
correspondente ao mês de janeiro ou de início de atividade, observado o disposto no
art. 232 (Lei n."9.430, de 1996, art. 3.", parágrafo único). Base de Cálculo
Art. 223. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida mensalmente,
observadas as disposições desta Subseção (Lei n." 9.249, de 1995, art. 15, e Lei
n."9.430, de 1996, art. 2.°).
Suspensão, Redução e Dispensa do Imposto Mensal
Art. 230. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto
devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais,
que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional,
calculado com base no lucro real do período em curso (Lei n." 8.981, de 1995, art. 35,
e Lei n.o 9.430, de 1996, art. 2.o).
(....)
Deduções do Imposto Anual
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei n.o
9.430, de 1996, art. 2.o, § 4.o):
(....)
III do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230”.
Da leitura do texto legal podemos inferir que o lucro real, deve ser apurado
trimestralmente, como regra, e que a apuração anual é uma alternativa que, para seu
exercício requer pagamentos mensais por estimativa nos termos dos artigos 222, 223,
228 a 230.
Conforme legislação acima, a interessada está obrigada, considerando que é optante
pelo lucro real, apuração anual, a pagar mensalmente o imposto de renda devido por
estimativa com base na receita bruta, com a aplicação de um percentual determinado.
Pode também suspender o pagamento desde que proceda aos balancetes mensais,
demonstrando que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive
adicional, calculado com base no lucro real do período em curso. No final do ano, a
CSLL apurada deve ser deduzida dos pagamentos recolhidos sob esta sistemática.
Assim, o saldo negativo de CSLL a pagar, calculado ao final do período de apuração, se
mostra passível de restituição e/ou compensação posterior, nos termos da legislação
vigente.
No entanto, a apuração da liquidez e certeza do crédito pleiteado, no caso, está na
dependência da efetiva demonstração, pela requerente, do saldo negativo de CSLL
apurado no final de cada período, uma vez que os valores recolhidos a título de
estimativa são considerados pela lei como antecipações da CSLL devida.
Diante dessas considerações, esta Turma de Julgamento tem consignado que em tema
de restituição e compensação de saldo negativo de CSLL com outros tributos, ou com o
próprio, cabe o atendimento de três premissas: 1.a) a constatação dos pagamentos ou das
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.319 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901826/2009-18

retenções; 2.a) a oferta à tributação das receitas que ensejaram as retenções; e 3.a) a
apuração do indébito, fruto do confronto acima delineado.
Portanto, não basta à interessada alegar o pagamento a maior ou indevido do tributo,
mas também deve trazer, por ocasião do presente contencioso, provas, lastreadas em
lançamentos contábeis, que identifiquem, inequivocamente, a base de cálculo da CSLL
e, por conseguinte, o saldo negativo de CSLL.
Inclusive, por se tratar de contribuinte sujeita ao regime de apuração do imposto com
base no lucro real, esta deveria, ao fim de cada período base de incidência do imposto,
apurar o lucro líquido do exercício mediante a elaboração, com observância das
disposições da lei comercial, do balanço patrimonial, da demonstração do resultado do
exercício e da demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, que serão transcritos no
Livro de Apuração de Lucro Real (LALUR), nos termos dos artigos 7.o e seu § 4.o, e 8.o,
inciso I, ambos do Decreto Lei n.o 1.598, de 1977, in verbis:
“Art 7.o O lucro real será determinado com base na escrituração que o contribuinte
deve manter, com observância das leis comerciais e fiscais.
(....)
§ 4.o Ao fim de cada período base de incidência do imposto o contribuinte deverá
apurar o lucro líquido do exercício mediante a elaboração, com observância das
disposições da lei comercial, do balanço patrimonial, da demonstração do resultado do
exercício e da demonstração de lucros ou prejuízos acumulados.
Art 8.o O contribuinte deverá escriturar, além dos demais registros requeridos pelas
leis comerciais e pela legislação tributária, os seguintes livros:
I de apuração de lucro real, no qual:
a) serão lançados os ajustes do lucro líquido do exercício, de que tratam os §§ 2.o e 3.o
do artigo 6.o;
b) será transcrita a demonstração do lucro real (§ 1.o);
(....).”
Neste contexto, a contribuinte deveria trazer provas, lastreadas em lançamentos
contábeis, dentre estas, destacam se: Os registros contábeis de conta no ativo da CSLL a
recuperar, a expressão deste direito em balanços ou balancetes, os Livros Diário e
Razão etc., tudo de forma a ratificar o indébito pleiteado.
Consoante noção cediça, a escrituração contábil e fiscal mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais, conforme dispõe o artigo 923 do RIR/1999:
“Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto Lei n.o
1.598, de 1977, art. 9.o, § 1.o)”.
No presente caso, a recorrente, em sua peça impugnatória, não apresentou qualquer
documentação com esta intenção, limitando-se a tão somente alegar que o indébito é
proveniente de saldo negativo de CSLL, apuração anual, do ano calendário de 2004,
cujas estimativas foram pagas mediante DARF anexados às fls. 21/25 dos autos.
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.319 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901826/2009-18

Ora, tal qual o pagamento de tributos, que necessita, para convalidar o recolhimento
efetuado, de uma série de atos do sujeito passivo, como manter escrituração contábil,
baseada em documentos hábeis e idôneos, e a partir desta documentação determinar o
tributo devido e recolher o correspondente valor, o pagamento a maior também almeja,
para materializar o indébito, atividade semelhante.
Por tais razões, a contribuinte, quando apresenta uma Declaração de Compensação,
deve, necessariamente, provar um crédito tributário a seu favor para ter o direito de
extinguir um débito tributário constituído em seu nome, de forma que o reconhecimento
do indébito tributário seja o fundamento fático e jurídico de qualquer declaração de
compensação.
Nesse sentido, na declaração de compensação apresentada, o indébito não contém os
atributos necessários de liquidez e certeza, os quais são imprescindíveis para
reconhecimento pela autoridade administrativa de crédito junto à Fazenda Pública, sob
pena de haver reconhecimento de direito creditório incerto, contrário, portanto, ao
disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN).
Essas foram as razões de decidir da DRJ. No recurso voluntário, o contribuinte reitera,
em outras palavras, os argumentos suscitados na sua manifestação de inconformidade,
visando devolver a matéria para instância superior. Especialmente, advoga que recolheu
por estimativa mensal de CSLL o valor total de R$ 10.402,84, no ano calendário de
2004, o que estaria demonstrado na folha 126 do Balancete de Encerramento na conta
do ativo créditos diversos, além dos DARF ́s apresentados e listados, sendo que no
fechamento do balanço anual a demonstração da CSLL para o lucro real resultou no
valor devido de R$ 5.386,70, o que estaria comprovado na DIPJ retificadora de 2005
(página 16), transmitida em 24/04/2009, bem como no Balancete de Encerramento e na
folha 136 da conta Demonstração de Resultado do Exercício, consubstanciando saldo
negativo de CSLL na ordem de R$ 6.843,32. Informa que, por força destes autos, possui
processo de controle da cobrança dos valores não extintos pela homologação no
Processo Administrativo n.o 10865.902314/200979 (Débito).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído
eletronicamente para este relator.
Por meio da Resolução no 1002-000.046 determinou-se o seguinte (fls. 180/181 do
e-processo):
Procedimentos para efetivação da Diligência
Para tanto, na diligência deverá a douta autoridade preparadora:
a) Informar se houveram declarações retificadoras relativas ao ano calendário de 2004
e quais constam como aceitas ou rejeitadas na base de dados da SRFB, indicando a
que prevaleceu, especialmente quanto a DIPJ, as DCTF ́s, o DACON, o LALUR,
devendo juntar a cópia integral da versão final ao processo, se ainda não constar dos
autos, ou intimar o recorrente a apresentálas, na hipótese de inexistência ou não
localização destas declarações na base de dados;
b) Verificar, a partir dos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal no
Brasil (SRFB) e com base na escrita contábil e fiscal incluída nos autos, além de
outras que possa requisitar, se o contribuinte efetivamente apurou saldo negativo,
inclusive verificando se realmente os pagamentos de estimativas estão registrados nos
sistemas informatizados, verificando, ainda, se esse saldo negativo já não foi objeto de
compensação ou de restituição em outro PER/DCOMP ou se não existem outros
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.319 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901826/2009-18

pedidos de compensação relativos a totalidade do montante do saldo negativo de 2004
pleiteado pela recorrente, considerando, inclusive, os processos anexos, de modo a
realizar a diligência do presente feito em conjunto com a dos processos
administrativos citados anteriormente e outros porventura existentes relativos ao ano
calendário de 2004, efetivando o cotejamento necessário para atestar suficiência ao
crédito vindicado, procedendo à análise para fins de verificação do crédito,
considerando-se, inclusive, homologação já efetivada.
A diligência foi cumprida e formalizada por meio do Relatório Fiscal –
Diligências às fls. 478/484 do e-processo, vejamos o seu inteiro teor:
Trata o presente processo de Declarações de Compensação de crédito tributário de
responsabilidade da contribuinte com a utilização de crédito de pagamento indevido
ou a maior no valor de R$ 291,99, formado pelo pagamento em DARF no valor total
de R$ 1.713,27, com o código de receita 2484, realizado em 31/05/2004.
Este processo foi enviado ao SEORT/DRF/LIMEIRA por decisão formalizada pela
Resolução no 1002-000.046, de 17/01/2019, da Turma Extraordinária / 2a Turma do
CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (fls. 167 a 181) para a
realização de Diligência com a finalidade das providências, conforme abaixo
transcrito:
“Procedimentos para efetivação da Diligência
Para tanto, na diligência deverá a douta autoridade preparadora:
a) Informar se houveram declarações retificadoras relativas ao ano calendário de
2004 e quais constam como aceitas ou rejeitadas na base de dados da SRFB,
indicando a que prevaleceu, especialmente quanto a DIPJ, as DCTF ́s, o DACON, o
LALUR, devendo juntar a cópia integral da versão final ao processo, se ainda não
constar dos autos, ou intimar o recorrente a apresentá-las, na hipótese de inexistência
ou não localização destas declarações na base de dados;
b) Verificar, a partir dos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal no
Brasil (SRFB) e com base na escrita contábil e fiscal incluída nos autos, além de
outras que possa requisitar, se o contribuinte efetivamente apurou saldo negativo,
inclusive verificando se realmente os pagamentos de estimativas estão registrados
nos sistemas informatizados, verificando, ainda, se esse saldo negativo já não foi
objeto de compensação ou de restituição em outro PER/DCOMP ou se não existem
outros pedidos de compensação relativos a totalidade do montante do saldo negativo
de 2004 pleiteado pela recorrente, considerando, inclusive, os processos anexos, de
modo a realizar a diligência do presente feito em conjunto com a dos processos
administrativos citados anteriormente e outros porventura existentes relativos ao ano
calendário de 2004, efetivando o cotejamento necessário para atestar suficiência ao
crédito vindicado, procedendo à análise para fins de verificação do crédito,
considerando-se, inclusive, homologação já efetivada.
Em caso de dúvidas quanto à exatidão de informações prestadas pela contribuinte, a
autoridade fiscal deve intimar a recorrente para prestar esclarecimentos
complementares acerca do PER/DCOMP em análise, inclusive, como já registrado,
podendo requisitar a apresentação de cópia de eventual escrituração contábil fiscal
que entenda necessária a verificação da comprovação e suficiência do crédito
vindicado.
Conclusão
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.319 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901826/2009-18

Ante o exposto, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, o meu voto
é por converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à Unidade de
Origem, a fim de aferir a suficiência do direito creditório vindicado, atestando se a
parcela do saldo negativo de CSLL apurado em 31/12/2004, composto pela
estimativa indicada neste processo, ainda está disponível e se é suficiente para
homologar, ou não, o PER/DCOMP n.o 30515.01622.120905.1.3.04-5512 (e-fls.
02/06), transmitido em 12/09/2005, efetivando-se cálculo de atualização monetária
do direito creditório na forma própria para saldo negativo.
Após a conclusão da diligência, a autoridade fiscal responsável deverá elaborar
Relatório Conclusivo, demais disto, por força do parágrafo único do art. 35 do
Decreto n.o 7.574, de 2011, o sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado
destas conclusões, concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para sua manifestação.
Posteriormente, retornem-se os autos ao Egrégio CARF para julgamento.”
Em atenção às providencias solicitadas no item “a” procedemos as pesquisas
relacionadas às DCTF apresentadas pela contribuinte referentes aos débitos apurados no
ano calendário 2004, conforme demonstrado às fls. 183 e 184, e verificamos que
prevaleceram ativas as declarações abaixo relacionadas:

As DCTF ativas foram impressas e juntadas às fls. 185 a 257.
Conferindo as informações relacionadas às DIPJ apresentadas com as informações do
período, foram constatadas as apresentações das declarações, como segue:

A DIPJ retificadora apresentada no dia 24/04/2009 foi impressa e juntada às fls. 258 a
356.
Às fls. 357 constam as informações sobre as DACON apresentadas nos períodos, sendo
que as últimas declarações apresentadas foram impressas e juntadas às fls. 358 a 386.
Com a finalidade de atender as solicitações da letra “b”, procedemos as análises dos
documentos constantes e trazidos ao processo neste procedimento fiscal e constatamos
as informações as quais passamos a relatar.
Conferindo as DIPJ e DCTF apresentadas pela contribuinte, foram apuradas as
informações declaradas abaixo demonstradas:
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.319 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901826/2009-18

Pelo demonstrativo acima se verifica que as informações declaradas pela contribuinte
apresentam algumas inconsistências.
Os débitos de estimativas declarados na DIPJ não conferem com os débitos declarados
nas DCTF. Pelo que observamos, a contribuinte declarou os débitos de estimativas nas
DCTF, limitados ao valor do débito apurado no ajuste anual.
Constatamos, também, que o crédito de saldo negativo de CSLL declarado pela
contribuinte na DIPJ não confere com o valor do referido crédito registrado na
contabilidade.
Ás fls. 82 constam as informações do Balanço Patrimonial levantado em 31/12/2004,
onde observamos a conta “CONT. SOCIAL A RECUPERAR” com o saldo de R$
8.273,62.
No Balancete de Encerramento do período de janeiro a dezembro/2004 (fls. 70)
verificamos que a conta acima apresentou saldo inicial de R$ 3.257,48, lançamentos a
débito no valor total de R$ 10.402,84, lançamento a crédito de R$ 5.386,70, que
corresponde ao débito de CSLL apurado no ajuste anual e saldo final de R$ 8.273,62.
Se subtrairmos o saldo inicial do saldo final temos, dentre os valores contabilizados no
ano, os destinados à formação do saldo negativo:
8.273,62 – 3.257,48 = 5.016,14
Considerando as deficiências das informações prestadas pela contribuinte e os
entendimentos explanados na Resolução do CARF, decidimos, então, apurar os valores
com base nas informações efetivas de cada período do ano calendário 2004, buscando
definir parceladas de pagamentos e débitos de estimativas extintos por compensação
que estariam disponíveis para formar crédito de saldo negativo.
Para tal, elaboramos a planilha às fls. 477, que constitui parte deste relatório fiscal.
Pelas informações, vimos que a contribuinte efetuou pagamentos em DARF e
compensações de débitos de estimativas no valor total de R$ 13.540,44. Subtraindo-se o
valor correspondente ao débito de CSLL apurado no ajuste anual, teríamos uma sobra
de R$ 8.153,75.
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-001.319 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901826/2009-18

No entanto, nas colunas “DESTINAÇÕES DADAS AOS CRÉDITOS FORMADOS”
vimos que a contribuinte deu destinações diversas a algumas parcelas dos créditos e
indevidas para alguns valores.
Numa análise mais aprofundada, buscando identificar as parcelas dos créditos com
potencial para a formação de saldo negativo, vimos que nos meses janeiro a março não
foram constatadas irregularidades, portanto os valores correspondentes aos débitos de
estimativas extintos apresentariam esta condição.
No mês de abril vimos que o débito de estimativa declarado na DCTF e o pagamento
em DARF realizado apresentaram valores compatíveis. No entanto, a contribuinte havia
informado parte do débito, no valor de R$ 291,99, em compensação formalizada pelo
PERDCOMP no 34026.42730.061107.1.7.03-6205, retificadora do PERDCOMP no
01227.07523.280905.1.3.03-0459. Na sequência, a contribuinte apresentou o
PERDCOMP no 30515.01622.120905.1.3.04-5512 pleiteando a parcela do pagamento
como crédito de pagamento indevido, considerando que esta teria ficado disponível face
a compensação da parcela do débito de R$ 291,99 com outro crédito de período
anterior. O PERDCOMP retificador no 34026.42730.061107.1.7.03-6205 não foi
admitido tornando o débito informado em compensação exigível, tendo o mesmo sido
extinto com a alocação da sobra do pagamento. Por consequência, o crédito pleiteado no
PERDCOMP no 30515.01622.120905.1.3.04-5512 foi considerada improcedente e se
encontra pendente de apreciação de recurso apresentado pela contribuinte, tratado no
processo no 10865.901826/2009-18.
Pela Resolução no 1002-000.046 – Turma Extraordinária / 2a Turma do CARF juntada
às fls. 167 a 181 do processo no 10865.901826/2009-18, decidiu-se pela realização de
diligência para conferir a possibilidade do crédito, que não foi reconhecido como
pagamento indevido, seja admitido como saldo negativo.
Pelo nosso entendimento, a decisão contestada pela contribuinte já deu esta destinação
ao crédito, uma vez que este foi negado por estar alocado a débito de estimativa apurado
no período. Como se vê, a contribuinte não realizou pagamento em DARF no período
em valor maior que o débito de estimativa declarado na DCTF.
No período correspondente ao mês de maio a contribuinte realizou três pagamentos em
DARF, cuja soma, apresentou o valor de R$ 1.129,27. Neste mês foi declarado débito
de estimativa no valor de R$ 1.018,44. Parte do débito, no valor de R$ 907,61, foi
informada
em
compensação
formalizada
pelo
PERDCOMP
no
34026.42730.061107.1.7.03-6205, que teve o desfecho relatado no parágrafo anterior.
Tendo se tornada exigível, esta parcela do débito foi alocada à parcela do pagamento em
DARF. Ocorre que este pagamento, também, foi informado na formação do crédito de
pagamento indevido pleiteado pelo PERDCOMP no 19228.62279.120905.1.3.04-3449
tratado neste processo. Com a imputação do valor total do DARF à parcela do débito de
R$ 907,61, restou o crédito reconhecido de R$ 57,13 utilizado na compensação com
débito de outro período.
O pagamento em DARF no valor de R$ 55,35 não foi alocado ao débito apurado no
período. Este pagamento foi informado na formação de crédito de pagamento indevido
pleiteado no PERDCOMP no 31818.03072.310507.1.7.04-9621, para compensação de
débito do ano calendário 2005, tratado no processo no 10865.901820/2009-41, e no
PERDCOMP no 21799.19313.310507.1.3.04-6026, também, para compensação de
débito do ano 2005 tratado no processo no 10865.900191/2011-56. O crédito informado
no primeiro PERDCOMP não foi reconhecido e o processo se encontra em discussão
administrativa. O crédito informado no segundo PERDCOMP, também, não foi
reconhecido e a decisão tornou-se definitiva pelo fato de não ter sido contestada pela
contribuinte.
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-001.319 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901826/2009-18

Parte do débito apurado no mês de maio, no valor de R$ 110,83, foi informada em
compensação formalizada pelo PERDCOMP no 26874.42159.061107.1.3.03-6548, que
não foi homologada. A parcela do débito foi extinta por pagamento, conforme
demonstrado às fls. 456.
Pela Resolução do CARF às fls. 167 a 181 deste processo, decidiu-se pela realização de
diligência para conferir a possibilidade de reconhecer a parcela discutida do crédito de
pagamento indevido informado no PERDCOMP no 19228.62279.120905.1.3.04-3449,
formado pelo pagamento no valor de R$ 963,09, como saldo negativo.
Da mesma forma do mês anterior, entendemos que a parcela não reconhecida do crédito
como pagamento indevido, já está tendo este destino. Pelo que consta, o crédito foi
parcialmente reconhecido pelo fato de parte do pagamento ter sido alocada a débito de
estimativa apurado no período.
Com relação ao pagamento no valor de R$ 55,35, informado na formação do crédito
pleiteado pelo PERDCOMP no 31818.03072.310507.1.7.04-9621, tratado no processo
no 10865.901820/2009-41, vimos que às fls. 168 a 182 do referido processo consta a
Resolução no 1002.000.049 – Turma Extraordinária / 2a Turma do CARF, pela qual
decidiu-se pela realização de diligência para conferir a possibilidade da parcela
questionada do crédito integrar a formação do saldo negativo do período.
Alinhando-se ao entendimento do CARF, entendemos que o crédito não reconhecido
como pagamento indevido pode, neste caso, ser destinado a formação do saldo negativo.
No entanto, vimos que o pagamento que deu origem à formação do crédito, foi,
também, informado na formação do crédito de pagamento indevido pleiteado pelo
PERDCOMP
no
21799.19313.310507.1.3.04-6026,
tratado
no
processo
no
10865.900191/2011-56, para compensação de débito do ano 2005.
De acordo com as informações às fls. 468 a 470, esta compensação não foi homologada.
Entendemos que a decisão se tornou definitiva em razão de não ter sido contestada pela
contribuinte.
Então, para definir o valor disponível a ser admitido como saldo negativo, elaboramos o
demonstrativo às fls. 465.
No mês de junho a contribuinte realizou pagamento em DARF no valor de R$ 2.277,59
e declarou débito de estimativa no valor de R$ 119,87. O débito foi extinto pela
alocação de parcela do pagamento em DARF. Ocorre que, o pagamento realizado foi
integralmente informado como crédito de pagamento indevido pleiteado no
PERDCOMP no 05840.60194.120915.1.3.04-7478, utilizado em compensação com
débitos do ano calendário 2005, conforme processo no 10865.901824/2009-29, que se
encontra em discussão administrativa. Pelo que constou, o credito foi parcialmente
reconhecido face a exclusão da parcela alocada ao débito apurado no período. A parcela
reconhecida do crédito foi utilizada nas extinções dos débitos informados em
compensação, conforme demonstrados às fls. 457 e 458.
Às fls. 167 a 181 do processo no 10865.901824/2009-29 consta a Resolução no 1002-
000.048 – Turma Extraordinária / 2a Turma do CARF, pela qual decidiu-se pela
realização de diligência para conferir, também, a possibilidade da parcela não
reconhecida do crédito ser admitida como saldo negativo.
Assim como observado nos meses de abril e maio, a parcela do crédito não foi
reconhecida como pagamento indevido por estar alocada a débito de estimativa
declarado na DCTF. Desta forma, entendemos que esta parcela do pagamento em
DARF já estaria destinada à formação do crédito de saldo negativo.
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-001.319 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901826/2009-18

Em julho a contribuinte não declarou débito de estimativa em DCTF, mas realizou o
pagamento em DARF no valor de R$ 2.181,70. Este pagamento foi integralmente
informado na formação do crédito de pagamento indevido ou a maior declarado no
PERDCOMP
no
01617.37883.310507.1.3.04-1938,
tratado
no
processo
no
10865.900458/2011-13, em compensação com débitos do ano calendário 2005. Pelo que
constou, o crédito foi reconhecido e as compensações foram homologadas com as
extinções dos débitos, conforme demonstrado às fls. 466 e 467.
Neste período não temos crédito com potencial para compor o saldo negativo.
No mês de agosto a contribuinte não declarou débito de estimativa em DCTF. No
entanto, confessou débito em Declaração de Compensação formalizada pelo
PERDCOMP no 01227.07523.280905.1.3.03-0459, pelo valor de R$ 1.199,60. Esta
compensação foi parcialmente homologada. Pelas informações às fls. 454 e 455, o
débito foi parcialmente extinto por compensação pelo valor de R$ 1.122,39. A parcela
no valor de R$ 77,21 foi extinta por pagamento.
Pelo nosso entendimento, o débito de estimativa confessado em declaração de
compensação e extinto por compensação e pagamento em DARF, tem potencial para a
formação de crédito de saldo negativo.
Por fim, no mês de setembro a contribuinte não declarou débito de estimativa em
DCTF, mas realizou o pagamento em DARF no valor de R$ 2.503,90. Este pagamento
foi informado na formação de crédito de pagamento indevido ou a maior pleiteado na
Declaração
de
Compensação
formalizada
pelo
PERDCOMP
no
34456.45212.310507.1.3.04-8510, tratado no processo no 10865.901001/2011-18, para
compensações de débitos do ano calendário 2005. De acordo com as informações às fls.
451 a 453, o crédito não foi reconhecido e as compensações declaradas não foram
homologadas. No entanto, a contribuinte não apresentou manifestação de
inconformidade contra a decisão formada, fato que nos permite o entendimento de que
esta se tornou definitiva.
Neste período, também, não vislumbramos valor possível de ser admitido na formação
de crédito de saldo negativo.
Diante dos relatos e com o intuito apresentar um relatório com mais clareza, destacamos
as parcelas de valores formadas por pagamentos e compensações de estimativas com
potencial para a formação do crédito de saldo negativo.
Cabe observar que as pendências se localizam nos períodos de abril, maio e junho. Pelo
que consta, os créditos foram pleiteados como pagamentos indevidos. Com as decisões
de direcionar os valores pendentes para a formação de saldo negativo, teríamos os
valores conforme abaixo demonstrado:
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-001.319 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901826/2009-18

Desta forma, teríamos:

Com este desfecho, vimos que o valor apresentado como saldo negativo de CSLL no
ano calendário 2004 é suficiente para a extinção do débito informado em compensação
pela
DCOMP
no
30515.01622.120905.1.3.04-5512,
tratada
no
processo
no
10865.901826/2009-18, parcialmente suficiente para a extinção do débito pendente
informado na DCOMP no 19228.62279.120905.1.3.04-3449 tratado neste processo e
não é suficiente para as extinções dos débitos pendentes declarados nas DCOMP no
31818.03072.310507.1.7.04- 9621, tratada no processo no 10865.901820/2009-41 e no
05840.60194.120915.1.3.04-7478, tratada no processo no 10865.901824/2009-29,
conforme demonstrado às fls. 475 e 476.
O contribuinte foi intimado do resultado da diligência manifestando-se da
seguinte forma (fls. 491 do e-processo):

Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-001.319 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901826/2009-18

O processo finalmente retorna para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Como anteriormente adiantado pelo breve relato do caso, o contribuinte pretendeu
a utilização de crédito de saldo negativo de CSLL referente ao ano-calendário de 2004, todavia,
por equívoco, informou a origem do crédito como sendo de pagamento indevido de estimativa
mensal.
O relatório fiscal de diligência foi bastante claro e preciso na recomposição do
saldo negativo de CSLL do período no valor de R$ 1.211,03, vejamos mais uma vez (fls. 483 do
e-processo):
Diante dos relatos e com o intuito apresentar um relatório com mais clareza, destacamos
as parcelas de valores formadas por pagamentos e compensações de estimativas com
potencial para a formação do crédito de saldo negativo.
Cabe observar que as pendências se localizam nos períodos de abril, maio e junho. Pelo
que consta, os créditos foram pleiteados como pagamentos indevidos. Com as decisões
de direcionar os valores pendentes para a formação de saldo negativo, teríamos os
valores conforme abaixo demonstrado:

Desta forma, teríamos:
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-001.319 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901826/2009-18

Com este desfecho, vimos que o valor apresentado como saldo negativo de CSLL no
ano calendário 2004 é suficiente para a extinção do débito informado em compensação
pela
DCOMP
no
30515.01622.120905.1.3.04-5512,
tratada
no
processo
no
10865.901826/2009-18, parcialmente suficiente para a extinção do débito pendente
informado na DCOMP no 19228.62279.120905.1.3.04-3449 tratado neste processo e
não é suficiente para as extinções dos débitos pendentes declarados nas DCOMP no
31818.03072.310507.1.7.04- 9621, tratada no processo no 10865.901820/2009-41 e no
05840.60194.120915.1.3.04-7478, tratada no processo no 10865.901824/2009-29,
conforme demonstrado às fls. 475 e 476.
A única divergência do contribuinte foi com relação ao débito de setembro, o qual
não foi considerado para a formação do saldo pela seguinte razão (fls. 482 do e-processo):
[...] no mês de setembro a contribuinte não declarou débito de estimativa em DCTF,
mas realizou o pagamento em DARF no valor de R$ 2.503,90. Este pagamento foi
informado na formação de crédito de pagamento indevido ou a maior pleiteado na
Declaração
de
Compensação
formalizada
pelo
PERDCOMP
no
34456.45212.310507.1.3.04-8510, tratado no processo no 10865.901001/2011-18, para
compensações de débitos do ano calendário 2005. De acordo com as informações às fls.
451 a 453, o crédito não foi reconhecido e as compensações declaradas não foram
homologadas. No entanto, a contribuinte não apresentou manifestação de
inconformidade contra a decisão formada, fato que nos permite o entendimento de que
esta se tornou definitiva.
Neste período, também, não vislumbramos valor possível de ser admitido na formação
de crédito de saldo negativo.
Na visão do contribuinte, o referido montante deveria ter sido admitido na
formação do saldo negativo do período, tendo em vista que a compensação na qual havia sido
informado não foi homologada e não houve recurso contra tal decisão. Assim, o valor estaria
ainda disponível para utilização no saldo, tendo em vista o efetivo recolhimento do montante via
DARF.
O despacho decisório no 916050551, o qual não homologou a PER/DCOMP no
34456.45212.310507.1.3.04-8510, cujo crédito informado era a estimativa de 09/2004, o fez com
base nos seguintes fundamentos (fls. 452 do e-processo):
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, foi constatada
a improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se de
pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro
real, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período.
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-001.319 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901826/2009-18

Como se sabe atualmente, o supracitado fundamento para negativa da
homologação não se mostra mais acertado e o fato de o contribuinte não ter recorrido da referida
decisão não desqualifica a certeza e liquidez do seu crédito.
A própria Receita Federal reconheceu o pagamento referente à estimativa de
setembro, negando a sua utilização para formação do saldo negativo do período tão somente
devido ao fato de o contribuinte ter transmitido uma outra PER/DCOMP com esse mesmo valor.
Com efeito, caso o valor tivesse sido utilizado em uma PER/DCOMP homologada
ou ainda pendente de decisão administrativa definitiva, seria inviável o seu aproveitamento em
duplicidade, todavia, tendo em vista o indeferimento em definitivo, tal valor ainda se encontra
disponível para formação do saldo negativo do período, motivo pelo qual a apuração feita em
diligência deve ser complementada com o valor de R$ 2.503,90.
Desta forma, teríamos:
DISCRIMINAÇÃO
VALOR
Total das parcelas com potencial para a formação do saldo negativo
9.101,62
Débito de CSLL a pagar apurado no ajuste anual
-5.386,69
Valor possível de ser admitido como saldo negativo de CSLL apurado no ano calendário de 2004
3.714,93
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário do contribuinte para reconhecer o seu direito creditório a título de saldo negativo de
CSLL, referente ao ano-calendário de 2004, no valor R$ 3.714,93, o qual deve ser alocado no
momento da execução do presente acórdão na (A) DCOMP no 30515.01622.120905.1.3.04-5512,
tratada no processo no 10865.901826/2009-18, (B) na DCOMP no 19228.62279.120905.1.3.04-
3449,
tratada
no
processo
no
10865.901822/2009-30,
(C)
na
DCOMP
no
31818.03072.310507.1.7.04- 9621, tratada no processo no 10865.901820/2009-41 e na (D)
DCOMP no 05840.60194.120915.1.3.04-7478, tratada no processo no 10865.901824/2009-29.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-001.319 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901826/2009-18

Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital